Tribunal: TCU
Processo: 000.944/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.944/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ewerton Marcondes Pinheiro (CPF XXX.102.806-XX); Fernando Gabriel Vieira (CPF XXX.377.401-XX); Fernando dos Santos Oliveira (CPF XXX.022.251-XX); Frederico Silva de Oliveira (CPF XXX.227.196-XX); Giselle Dias Mendonça (CPF XXX.264.481-XX); Hugo Rodrigues (CPF XXX.888.041-XX); Juliana Suemi Yamamoto Peres Diniz (CPF XXX.528.849-XX); Kamila Trevisan da Silva (CPF XXX.477.449-XX); Leonardo Leal Sampaio Bragato (CPF XXX.590.527-XX); Marivaldo Felipe de Melo (CPF XXX.324.392-XX); Rodrigo Fernandes Franca (CPF XXX.802.341-XX); Rosemary Teixeira Brito (CPF XXX.654.481-XX); Sílvia Viviane de Souza Belarmino (CPF XXX.178.014-XX); Thiago Luiz Affonso Nazareth (CPF XXX.396.031-XX) e Tiago Freitas Nóbrega (CPF XXX.779.981-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.